Tribunal: TJPA
Processo: 0817925-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817925-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSERGEL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CONSERGEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de comprovação da constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente” e que o banco não esgotou os meios de cientificá-la, requerendo, assim, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora da devedora foi regularmente demonstrada pela instituição financeira mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária, ainda que a correspondência tenha sido devolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é devidamente comprovada com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 dos recursos repetitivos.

A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a mora quando não demonstrado que o devedor atualizou seu endereço contratual, recaindo sobre ele o dever de manter atualizadas as informações, em observância à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação.

A alegação de risco de prejuízo à atividade empresarial da agravante não é suficiente, por si só, para afastar a legalidade da liminar concedida, diante da ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal.

A decisão agravada está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora, para fins de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do recebimento.

A devolução da correspondência por “endereço insuficiente” não invalida a mora quando não demonstrada a mudança de endereço pelo devedor.

A ausência de risco processual relevante ou plausibilidade jurídica na tese recursal impede a concessão de efeito suspensivo à decisão que defere liminarmente a busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.397/SP (Tema 1132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CONSERGEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0812785-05.2025.8.14.0006, movida por
BANCO BRADESCO S/A
, a qual deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de bem móvel vinculado a contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto, DEFIRO a LIMINAR, determinando a BUSCA e APREENSÃO dos veículos descritos na inicial, em mãos de quem os detiver, entregando-os, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo.”

Nas razões recursais, afirma que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de comprovação da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Aduz que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”, e que, diante disso, caberia à parte autora diligenciar por outros meios para assegurar o efetivo recebimento da comunicação pela devedora, o que não foi feito. Argumenta que a instituição financeira agravada deixou de comprovar o esgotamento de medidas para cientificar a devedora, o que compromete a validade da notificação e, por conseguinte, da própria constituição em mora.

A agravante acrescenta que, à luz da jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução de correspondência com anotação de endereço insuficiente impede o reconhecimento da mora do devedor. Entende, portanto, que não houve demonstração de que tenha sido regularmente constituída em mora, nem que tenha sido efetivamente notificada no endereço fornecido no contrato. Ressalta, ainda, que a instituição financeira detém plenas condições econômicas para realizar notificações por outros meios, inclusive eletrônicos, como o correio eletrônico, mas não o fez. Defende, assim, que a decisão que deferiu a medida liminar violou o devido processo legal ao autorizar a apreensão do bem sem que estivesse atendido o requisito legal da constituição válida em mora.

Por fim, assevera que o presente recurso é cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, por tratar-se de decisão que concede tutela provisória. Requer, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que há risco de dano irreparável à empresa agravante em razão da apreensão do bem essencial à sua atividade comercial. Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento definitivo do recurso, para que seja revogada a liminar de busca e apreensão e sustada a autorização de uso de força policial.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 29560899 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem Contrarrazões (ID 31157602)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu medida liminar autorizando a apreensão do bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, notadamente à luz da alegada ausência de constituição válida em mora por parte da instituição financeira agravada.

A agravante alega que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco credor foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, o que, segundo sua argumentação, evidencia a ausência de comprovação de mora, requisito essencial previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Acrescenta que a liminar concedida poderá causar-lhe grave prejuízo, considerando que os bens apreendidos seriam essenciais à continuidade de sua atividade empresarial.

Não assiste razão à recorrente.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), a constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento pelo destinatário. Transcrevo, para maior clareza, a tese firmada no mencionado precedente:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

De acordo com o acórdão, a notificação constitui formalidade voltada à concessão de oportunidade ao devedor para purgar a mora, mas não é condição constitutiva do inadimplemento, este que se configura com o simples descumprimento da obrigação contratual.

No caso concreto, constata-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato firmado entre as partes ( ID 145684048). A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não tem o condão de desconstituir a presunção de regularidade do ato de notificação, especialmente porque a parte devedora não demonstrou ter atualizado ou informado mudança de domicílio, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação que norteiam a relação contratual.

Nesse cenário, não se verifica qualquer irregularidade ou desídia na conduta do banco agravado, o qual agiu em conformidade com as exigências legais e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Quanto ao argumento de que a apreensão dos bens poderá acarretar prejuízo à atividade empresarial da agravante, cumpre ponderar que, ainda que presente algum risco de dano de difícil reparação, tal elemento, isoladamente considerado, não justifica a revogação da liminar, sobretudo diante da ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal, requisito indispensável à concessão da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do CPC.

Sendo assim, a decisão proferida pelo Juízo de origem mostra-se plenamente alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo fundamento jurídico hábil a ensejar sua reforma.

3.

Parte Dispositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025